Tribunal: TJBA
Processo: 8044510-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044510-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DE ANDRADE MACHADO BORGES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CARLA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: GILCELIA GALVAO DE ANDRADE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FAZENDA MUNICIPAL. INTERESSE NA LIDE. REIVINDICAÇÃO DO IMÓVEL. VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. NULIDADE. PROPRIETÁRIA REGISTRAL FALECIDA. CITAÇÃO DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. MÉRITO DA LIDE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada em face de proprietária já falecida, a respeito de imóvel sobre o qual manifestou interesse a Fazenda Municipal. O juízo
a quo
julgou o pedido exordial improcedente, a despeito dos vícios constantes da demanda, tais como a incompetência da Vara Cível para processar o feito e a ausência de citação dos herdeiros ou espólio.

2. Os autores recorreram e suscitaram a incompetência absoluta, reiterando as questões de mérito constantes da inicial, ao passo que o ente municipal, enquanto recorrido, reforçou a impossibilidade de usucapião sobre bem público, bem como a competência das Varas da Fazenda Pública para julgar a demanda. A inventariante, por sua vez, tomando ciência da demanda, pediu a manutenção da sentença, alegando que o bem imóvel estaria na posse dos autores por comodato verbal.

II. Questão em discussão

3. Há as seguintes questões em discussão, saber: (i) se o juízo
a quo
era competente para processar e julgar a demanda; (ii) se havia vícios no feito a serem sanados antes do exame de mérito; (iii) se os requisitos para a usucapião foram preenchidos; e (iv) se o imóvel se tratava de bem público.

III. Razões de decidir

4. O juízo da Vara Cível não detém competência para processar e julgar ação de usucapião em que tenha manifestado interesse o ente municipal, tendo em vista a previsão do artigo 70, II, a, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Compete a uma das Varas da Fazenda Pública apreciar o feito.

5. Para além da questão da competência, há outros vícios na demanda, que não foram sanados pelo juízo
a quo
, como
(i)
a necessidade de inclusão no polo passivo e citação dos herdeiros ou do espólio da proprietária registral do bem, falecida em 1999,
(ii)
a juntada de documentos essenciais pelos autores e
(iii)
a cientificação da Fazenda Estadual para manifestar interesse no feito. O mérito da demanda não poderia ter sido apreciado sem que antes tais preliminares fossem analisadas.

6. Cabe ao juízo
a quo
absolutamente competente a regularização do expediente e a posterior e eventual análise do mérito da lide, a respeito do preenchimento dos requisitos para a usucapião e da natureza do bem imóvel discutido – se público ou particular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem e a determinação de redistribuição do processo a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044510-12.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIVIANE DE ANDRADE MACHADO BORGES SANTOS e outros e como apelada GILCELIA GALVAO DE ANDRADE OLIVEIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21